Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708092-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS LUIZ BARBOZA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCUS LUIZ BARBOZA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Processo no 0701802-36.2022.8.07.0006, em que litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 116261979, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33561291) o agravante assegura, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Afirma que será prejudicado, pois busca resolver suas pendências financeiras ocasionadas por inúmeros créditos para adimplir. Alega que está em situação de superendividamento; sendo assim, declara que não consegue resolver as demandas com as despesas processuais. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pede a procedência do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo-se a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Intimado para comprovar a sua situação de hipossuficiência (ID 33730224), o agravante juntou o seu extrato bancário do mês de março (ID 33779242 e 33779243). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado nos autos (ID 116264803) tem rendimento bruto de R$43.429,81, e líquido no valor de R$13.122,73, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$30.307,08) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Ao ser intimado para comprovar a sua hipossuficiência, o agravante juntou aos autos dois extratos bancários do mês de março; entretanto, não foram suficientes para comprovar a alegação. Com efeito, não há nos autos elementos que demonstrem o estado de hipossuficiência do agravante; ao contrário, o contracheque e o extrato de contas bancárias não condizem com o conceito de pobreza. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em geral, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator